Tribunal: TJDFT
Processo: 0003754-68.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DE TESE DA ACUSAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SE CONFUNDE COM QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tentativa de homicídio qualificada. Recurso da Defesa.
Evidencia-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos a ensejar novo julgamento, somente quando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for absolutamente desprovida de suporte fático, o que não ficou caracterizado nos presentes autos.
2. O fato de disparar arma de fogo em via pública, em dia útil e em horário em que é normal o tráfego de pessoas seria fundamento para a presença da qualificadora específica para aquele que expõe a perigo comum, além da vítima, um número maior de pessoas. Em respeito à competência do Conselho de Sentença, referida qualificadora deve ser inserida na pronúncia e submetida a julgamento do Tribunal do Júri.
3.Apenamento no que se refere a tentativa de homicídio. São diversas as situações de tentativa. Entretanto, se encontra uma certa uniformidade em doutrina no sentido de que a redução da pena é feita em função do grau da própria tentativa, isto é, de acordo com a maior ou menor proximidade da consumação. Na hipótese, foram muitos os tiros, mas pequenos os risco de vida da vítima.
4. Parcial provimento ao recurso do réu para reduzir o seu apenamento de 19anos, 11meses e 10dias de reclusão; para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.